Tribunal: TJDFT
Processo: 0709341-50.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS JÁ REALIZADAS E FRUSTADAS. FEITO SUSPENSO POR 120 DIAS. DESÍDIA NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. EFETIVO ANDAMENTO DO FEITO. NÃO PROVIDENCIADO. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em omissão, pois o acórdão analisou a questão de forma devidamente fundamentada, absolutamente clara e sem proposições inconciliáveis.
2. De forma clara e concatenada o acórdão construiu fundamento teórico para estabelecer que o autor não providenciou o efetivo andamento do feito, limitando-se a reiterar diligências já realizadas e frustradas, o que caracteriza desídia apta a extinguir o feito sem resolução do mérito.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.